Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715040-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA MENEZES DE ARAUJO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, em especial a petição inicial do presente agravo (ID 57965482), noto que na pág. 02 há a informação de que o comprovante de recolhimento do preparo recursal encontra-se anexo. Tal comprovante não foi acostado aos autos. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Revisitando os autos da origem, verifico que houve a concessão de gratuidade judiciária em favor da agravante quando da prolação da sentença de ID 181532043. Diante disso, determino, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (art. 932, parágrafo único, do CPC), a intimação da parte recorrente, NATALIA MENEZES DE ARAUJO, para que esclareça a contradição apontada, requerendo o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator